Tribunal: TJES
Processo: 5010547-56.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010547-56.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: IOHANA BARBOSA GIRALDELI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ATRASO NO VOO. EFEITO CASCATA. PERDA DE CONEXÃO. DANO
MORAL EVIDENCIADO (PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL).
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010547-56.2022.8.08.0030

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrida: IOHANA BARBOSA GIRALDELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 4992331).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de força maior;
c)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão do atraso do voo, que culminou com a perda da conexão da recorrida, não chegando a tempo para o seu compromisso profissional.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de força maior, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar da recorrida ter sido acomodada em outro voo, o atraso no voo gerou uma espécie de efeito cascata, pois ocasionou na perda da conexão do voo e, por via de consequência, o seu compromisso profissional.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem. Vejamos:

Apesar da requerida pretender ver excluída sua responsabilidade justificando o atraso em razão de força maior, não apresenta qualquer motivo para comprovar essa alegação.

Ato contínuo, vejo como incontroverso, uma vez que a requerida não impugna tal fato, que o embarque antes agendado para às 19h35m, ocorreu apenas às 02h00 do dia 08/06/2022.

[...]

Assim, certo é que o atraso de cerca de 24h (ID 18368537) e o fato da autora ter saído prejudicada em seu trabalho (ID 18368540) pois não pôde comparecer em compromisso antes agendado, apesar de ter sido ofertada hospedagem, evidente o abalo moral, considerando, ainda, a incerteza ao não saber se iria decolar ou não.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado, especialmente pela impossibilidade de comparecimento em seu compromisso profissional, previamente agendado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)